Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1002696-77.2021.8.11.0000
AUTOR: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - EPP
REU: ANDREA IBANEZ DO AMARAL
PROCURADOR: JOSE MARCILIO DONEGA
Cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP (Sidney Farina), com o objetivo de rescindir o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019 e transitado em julgado em 18.2.2019, bem assim que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução Provisória de Despejo no 4964-71.2016.811.0041, código 1087530, ajuizada por Andrea Ibanez do Amaral em desfavor de Sidney Faria Junior, que acolheu o incidente instaurado para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, e, via de consequência a inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda.
Informa que a requerida obteve êxito na Ação de Despejo que propôs em face de Sidney Farina Junior, lastreada em contrato de locação inadimplido, bem assim conseguiu retornar na posse do imóvel objeto da locação e já apresentou o Cumprimento de Sentença para recebimento dos valores que entendeu serem devidos.
Informa ainda que feitas pesquisas para penhora (Bacenjud e Renajud), foram negativas. Todavia, que foram feitas apenas uma vez e que sequer foram tentados outros meios para a satisfação do crédito, bem assim que sequer esgotaram todas as possibilidades de satisfação da dívida.
Relata que a exequente, aqui requerida, postulou e teve deferida, na origem, a inclusão desta autora no polo passivo do Cumprimento de Sentença, ao argumento de grupo econômico, cuja decisão foi mantida pelo acórdão rescindendo.
Alega não ter firmado contrato de locação com a requerida e nem ter sido beneficiária de qualquer relação com a mesma.
Argui que a locação foi formada exclusivamente entre a requerida, Andrea Ibanez Amaral, e Sidney Farina Junior, que é sócio-proprietário da empresa Sidney Farina Junior –ME, que, inclusive, tem CNPJ (03.722.230/0001-52) distinto do desta autora (08.227.994/0001-95) e que não guardam, pois, nenhuma relação.
Afirma que, inclusive, os sócios das duas empresas também são pessoas diferentes, o que faz, no seu entender, com que esta autora seja parte ilegítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0004964.71.2016.811.0041, em tramite perante a 4a Vara Cível da Capital apresentado pela aqui requerida.
Após defender sua exclusão da lide do Cumprimento de Sentença da aqui requerida e pugnar pela concessão de tutela de urgência, bem assim após citar ação (0024932.53.2017.811.0041) e acórdão (Agravo de Instrumento no 1004854.42.2020.811.000) que entende como paradigma, pede a procedência desta Ação Rescisória, com base no art. 968, VIII, do CPC (for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos).
É o relatório.
Decido.
A matéria trazida a exame consiste em saber se é o caso de concessão de tutela, por intermédio da qual o autor desta Rescisória pretende suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1012623-72.2018.811.0000, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução Provisória de Despejo no 4964-71.2016.811.0041, código 1087530, ajuizada por Andrea Ibanez do Amaral em desfavor de Sidney Faria Junior, que acolheu o incidente instaurado para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, e, via de consequência a inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda.
A antecipação da tutela, embora prevista na legislação processual, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) existência de prova inequívoca; b) a verossimilhança da alegação; c) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, alternativamente, o abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.
O Superior Tribunal de Justiça já tinha firmado o entendimento de que a antecipação da tutela em Ação Rescisória consistia em medida de caráter excepcionalíssimo, que exigia, não somente o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 273 do CPC, mas deles analisados em combinação com o que era previsto no art. 489 do CPC/73, que dispunha:
“Art. 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela." (NR) (Redação da LEI No 11.280\ 16.02.2006) – vigência em 18.05.2006”.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, impingia maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do art. 273/CPC/732, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
Essa orientação do STJ quanto à regra do antigo art. 273 e art. 489 do CPC/73, não restou modificada com a vigência do Novo CPC.
A norma atual, o art. 969 do CPC/2015, prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória para a Ação Rescisória, sem consignar eventual exceção.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem, em princípio, da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da liminar.
É importante ressaltar que a decisão que se busca rescindir, até que se prove o contrário, foi proferida em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas na ação de base e, também, no recurso interposto, vale dizer, em processo de cognição exauriente com observância do devido processo legal.
Ademais, sequer resta demonstrado o inicio de eventuais atos expropriatórios.
Isso posto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Cite-se a requerida para apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 970 do Novo CPC).
Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de março de 20201.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator